Tribunal: STF
Processo: HC 218420
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 758.726/SC.



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente ação de destituição do poder familiar c/c acolhimento institucional e busca e apreensão ajuizada pelo Ministério Público, nos termos seguintes: 



    Trata-se de ação de destituição do poder familiar c/c acolhimento institucional e busca e apreensão promovida pelo Ministério Público em desfavor de Alexsa Ruana de Abreu Sousa, Fabio Juarez Maes e Raquel Cleusa Teodoro Maes, qualificados nos autos, em relação à criança Maria Vitória de Sousa, nascida em 28/1/2021. 



    Aduz o Ministério Público, em síntese, que Maria Vitória é filha biológica da requerida Alexsa, que, em flagrante situação de ilegalidade e afronta aos interesses da criança, entregou a bebê, irregularmente, aos requeridos Raquel e Fábio, os quais, supostamente, afirmam em seu meio social que adotaram a menor no Fórum de Blumenau. 



    Relatou que o casal encontra-se habilitado para adoção desde 1º/9/2020, tempo insuficiente para adoção de uma criança de até 1 ano de idade, bem como que não há informações no CUIDA ou no SNA de que eles foram consultados para fins de adoção. Asseverou que os elementos angariados demonstram, de forma irrefutável, que os requeridos Raquel e Fábio, devidamente habilitados para adoção, possuíam plena e inequívoca ciência das exigências legais para a adoção de crianças e, mesmo assim, optaram por meios espúrios para atingir seu intento, em flagrante afronta à boa-fé e ao melhor interesse da menor. 



    [...] 



    Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público e, em consequência: 



    a) MANTENHO o poder familiar de A. R. de A. S. em relação à filha M. V. de S. e, por conseguinte, revogo a decisão do evento 4 nessa parte, para DETERMINAR o imediato desacolhimento institucional da criança, restabelecendo-se a guarda da menor em favor da genitora. 



    Cientifique-se a requerida Alexsa de que eventual nova entrega irregular da filha aos cuidados de terceiros poderá descaracterizar a desistência admitida nesta decisão (ECA, art. 19- A, § 8 9 ) e ensejar a sua destituição do poder familiar, na forma do art. 1.638, V, do Código Civil. 



    b) APLICO a medida de proteção prevista nos artigos 101, IV, e 129, I, ambos do ECA, consistente na inclusão do núcleo familiar em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente.



    c) CONFIRMO, ainda, a tutela de urgência deferida no evento 4 na parte em que impôs aos requeridos F. J. M. e R. C. T. M. obrigação de fazer, consistente na exclusão das postagens em redes sociais envolvendo a criança M. V. de S.



    d) Ainda, DETERMINO a exclusão dos requeridos F. J. M. e R. C. T. M. do cadastro de pretendentes à adoção. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ocasião em que o Desembargador Relator deferiu pedido de suspensão dos efeitos da sentença, de modo a determinar a manutenção da criança na instituição de acolhimento, suspendendo o cumprimento da ordem de desacolhimento. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão assim fundamentada: 



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão impugnada foi proferida por desembargador. Não há acórdão sobre a matéria suscitada na presente impetração, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Registre-se que "a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado" (AgRg no HC n. 600.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer e o seu direito de ir e vir, pois a r. sentença de primeiro grau já havia sido cumprida e a paciente já se encontrava com sua genitora; (b) A genitora, por ter sido vítima de violência sexual (estupro) ficou muito debilitada física e emocionalmente e os amigos e o casal que escolheu para serem padrinhos da paciente deram todo apoio, amor, dedicação de que a família necessitava naquele momento. Jamais a genitora deixaria sua filha ter os cuidados de pessoas que lhe fizessem maus tratos. Tudo será devidamente esclarecido no julgamento da apelação. Tanto é verdade que a genitora se arrependeu de não poder ter ficado mais próxima da filha, pois tinha que trabalhar, que buscou e busca o amparo da tutela jurisdicional para que a paciente fique consigo e suas outras filhas; (c) não se trata de adoção à brasileira, pois a criança, ora Paciente, está registrada em nome da genitora e, assim, não houve violação ao Cadastro Nacional de Adoção; e (d) A multiparentalidade é uma realidade no Brasil e deve ser respeita, pois inclusive o Colendo Supremo Tribunal Federal editou o Tema 622.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para suspender os feitos da decisão coatora e do Eminente Desembargador Relator que concedeu o efeito suspensivo e determinou a manutenção da criança no abrigo. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017), ou em casos excepcionais, como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER (HC 137.078/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade . 



    No presente caso, o Juízo de primeira instância, após exame detalhado das provas amealhadas ao longo da instrução, concluiu que, embora reprovável a conduta imputada à genitora da paciente, há elementos que atestam a sua desistência quanto à entrega da filha e o seu forte interesse em exercer a maternagem, destacando que o art. 19-A do ECA, que trata da entrega (regular) de recém-nascido para adoção, admite a possibilidade de arrependimento por parte dos genitores antes da concretização da adoção. 



    Justamente por estar próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, convém transcrever trechos dos apontamentos declinados pelo magistrado sentenciante, que manteve a guarda da menor em favor da genitora: 



    [...]



    Realmente, a perda do poder familiar constitui medida extrema que, por isso, exige comprovação de um fato grave ou mesmo de uma falha reiterada dos pais quanto aos deveres de atenção e cuidado dos filhos. 



    Na hipótese dos autos, entretanto, há fortes elementos indicadores da superação da grave situação que ensejou o ajuizamento da presente demanda, de modo que o retorno da criança ao convívio familiar mostra-se recomendável. 



    Aliás, por ocasião do estudo social realizado, constatou-se que "Alexsa mostrou-se sensibilizada com o acolhimento da criança; questionou o fato de não poder manter contato com a filha. Apontou que as filhas menores mantinham contato com a acolhida e que estão sofrendo com o distanciamento. Referiu ter objetos da filha em sua residência, como algumas roupas e um berço. [...] Refere afeto e relação de proteção, aduzindo ter condições de exercer a maternagem da filha" (evento 144). 



    Não fosse isso, a genitora compareceu, regularmente, aos atendimentos do serviço de acolhimento e forense, mostrando-se comprometida com o processo e com o intento de reverter a situação, demonstrando-se disponível e colaborativa com as informações solicitadas, tudo com vistas a ter Maria Vitória novamente sob seus cuidados. 



    Ainda, ao que consta, a genitora manteve, de certa forma, uma convivência familiar com Maria Vitória, ainda que por meio de contatos pontuais, conforme se observa das fotografias apresentadas (eventos 37 e 131). 



    Outrossim, não há indicativo de que, atualmente, a mãe careça de condições para exercer os cuidados e a proteção de Maria Vitória; pelo contrário, o relatório forense destacou que a genitora conta com uma situação socioeconômica favorável, boas condições de moradia e fácil acesso aos serviços públicos, "não sendo identificado elementos de vulnerabilidades e risco social no ambiente familiar'' (evento 144). 



    No mesmo sentido foi a avaliação psicológica (evento 165): 



    Referente a realidade atual de Alexsa, cabe frisar que a mesma relata disponibilidade física, afetiva, emocional, de tempo e financeira para exercer os cuidados com a filha Maria Vitória, assim como já os exerce para com as demais filhas. O contexto familiar atual denota se configurar como aparentemente estável, adequado e sem vulnerabilidades e fatores de riscos identificados nesta avaliação. 



    Assim, em que pese, inicialmente, a genitora Alexsa tenha optado por entregar a filha aos cuidados do casal Fábio e Raquel, verifico que houve significativa mudança em seu comportamento, de modo que tem se demonstrado arrependida e, ao mesmo tempo, comprometida em reaver a guarda da filha e exercer o poder familiar, possuindo, ao que tudo indica, condições físicas, materiais e psicológicas de oferecer à filha um desenvolvimento digno e saudável. No ponto, importante relembrar que Alexsa possui outras duas filhas, as quais encontram-se com os direitos preservados sob os cuidados da mãe, o que corrobora a possibilidade de imediata resolução do caso em favor do restabelecimento do vínculo familiar entre a genitora e a infante Maria Vitória. 



    Nesse passo, atenta às peculiaridades do caso, bem assim ao escopo primário da ação estatal na seara da infância e juventude, que é a promoção e proteção dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, entendo de rigor a manutenção do poder familiar de Alexsa sobre a filha Maria Vitória, por tal medida, agora, uma vez superada a situação de vulnerabilidade, representar o melhor interesse da menor, a qual terá assegurado o direito de convivência com sua genitora e irmãs, evitando-se, com isso, a sua colocação em família substituta, com os traumas e conflitos inerentes à retirada do seio familiar. 



    [...]



    Deveras, em um juízo de ponderação, a considerar que os danos de um crescimento longe da família biológica são potencialmente superiores àqueles decorrentes da conduta anteriormente praticada pela genitora contra os direitos da menor (já superada), tanto que a preservação da família natural é colocada como prioridade nas normas aplicáveis ao caso, já citadas, revela-se forçoso o restabelecimento do poder familiar da requerida Alexsa em relação à infante, com base nos fatos supervenientes já elencados, ciente a genitora de que deverá manter o acompanhamento com os órgãos de proteção, com possibilidade de reversão dessa medida em caso de reiteração da prática ilícita. 



    Observa-se que a decisão de improcedência do pedido de destituição do poder familiar apresenta fundamentação jurídica idônea, amparada em estudo social e avaliação psicológica, segundo os quais a genitora revela condições suficientes de exercer a maternagem. 



    Nessas circunstâncias, em que bem motivada a reintegração da criança ao convívio da mãe, não há razão jurídica para afastar os efeitos da sentença, sobretudo porque o Tribunal de Justiça local, ao examinar o pedido de efeito suspensivo, não logrou indicar pontos relevantes a justificar a excepcional medida de acolhimento institucional e, por consequência, afastar a paciente de sua genitora. 



    Conforme estabelece o art. 19 da Lei 8.069/1990, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.



    Da mesma forma, é dever constitucional da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Constituição Federal, art. 227), sendo, portanto, a colocação em família substituta a última medida. 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de Habeas Corpus, para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau/SC (Autos 5005588-64.2022.8.24.0008), mantendo-se a guarda da paciente em favor da genitora. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente